Tribunal: CARF
Processo: 10880.729452/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.729452/2017-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.930 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
NELSON EDEN ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes
a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), João
Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por NELSON EDEN ROCHA, contra o
Acórdão de julgamento (e-fls. 291, e seguintes), que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.729452/2017-19
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.930 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729452/2017-19

Exige-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito Tributário referente a
Imposto de Renda decorrente de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente no valor de
R$ 330.951,97, no ano-calendário de 2012 e exercício de 2013, tendo os seguintes fatos
descritos:

Da revisão da declaração resultou saldo do imposto a pagar apurado após
alterações no valor de R$ 78.625,93, do qual deduzido o Saldo do Imposto a pagar declarado no
valor de R$ 11.173,16, resultou em R$ 67.452,77 de Imposto Suplementar.
O recorrente apresentou sucinto Recurso Voluntário, alegando que os valores
depositados em sua conta e apurados Notificação de Lançamento não teria sido observado que o
valor depositado em conta corrente contempla os juros de mora, que na época montou R$
292.579,54, bem como o valor de honorários de sucumbência, R$ 86.827,59 + R$ 7.539,85,
totalizando a quantia de R$ 94.367,44.
Juntou parecer da PGFN pela não incidência do IR sobre juros de mora.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO
E
DA
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista, em razão de pagamento valores decorrentes de ação
ordinária que tramitou perante o poder judiciário.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.930 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729452/2017-19

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Ainda, o responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário do imposto,
uma vez que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n.o 12, assim
transcrita:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O Contribuinte alega que os rendimentos teriam sido corretamente declarados na
coluna de RRA e que, porém, na NL não teria sido observado que do valor depositado em conta
corrente contempla os juros de mora de R$ 292.579,54, bem como o valor de honorários de
sucumbência, R$ 86.827,59 + R$ 7.539,85, totalizando a quantia de R$ 94.367,44.
A DRJ de origem manteve a atuação sobre os juros compensatórios, com base os
artigos 55, inciso IV e 56, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Ocorre que na demonstrativo da apuração do imposto devido realizado pela
fiscalização na e-fl. 13, verifico que não há valores cobrados de IR a título de juros moratórios
ou compensatórios. Assim, a matéria não estaria na lide administrativa.
Quanto à contestação de que parte dos valores identificados como omitidos à
tributação não seriam devidos em razão de que são oriundos dos custos tidos com os honorários
advocatícios o contribuinte apresentou somente um recibo, produzido de forma unilateral,
faltando prova mais concreta das suas alegações, com documento hábil e idôneo.
Ademais, concordo com a conclusão de piso, conforme fundamentação trasncrita:
21. Em primeiro lugar, do que consta dos autos esses valores dizem respeito a
dois momentos de atualização judicial dos rendimentos em pauta. Os R$
7.539,85, que na verdade se referem a Salários Periciais, são do mês 08/2013 e
os R$ 86.827,59 do mês 02/2014, fl. 76. Para esses meses os valores atualizados
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.930 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729452/2017-19

que compõem os RRA em pauta somam R$ 940.730,08 e R$ 963.164,25,
respectivamente.
22. Hipoteticamente tratando, se deste último valor, R$ 963.164,25, fossem
excluídos os juros e o valor dos honorários apontados pelo interessado, R$
292.579,54 e R$ 94.367,44, o RRA que, então, deveria declarar seria R$
576.217,27, e não os R$ 424.448,93 que foi declarado. Ou seja, da mesma
forma a DAA estaria incorreta.
23. Em segundo lugar, deve-se observar, também, que o valor total recebido
pelo sujeito passivo, com os devidos ajustes, conforme Extratos de Conta
Corrente do Banco do Brasil do mês de novembro/2014, foi R$ 930.138,18 em
30/11/2014, fl. 96, menor, assim, dos R$ 940.730,08 ou R$ 963.164,25, onde
constam os valores dos honorários questionados, fato que, também, demonstra
que já foram excluídos outros valores não alcançados pela tributação.
Assim, entendo que o contribuinte não obrou comprovar suas alegações.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 152
DF CARF MF
Original